Tribunal: TJBA
Processo: 8021721-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021721-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GIULIANO PIMENTEL FERNANDES, MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA, THAIS CARNEIRO MEDEIROS

AGRAVADO: KM TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E PRE-MOLDADOS LTDA

Advogado(s)
:
WALLACY THAYSON DE ANDRADE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL APÓS FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 329 DO CPC. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INTEGRIDADE DA CADEIA DE CONTRATOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - A exclusão de litisconsortes do polo passivo de ação de execução, após a formação da relação processual, equipara-se ao aditamento da petição inicial, que nos termos do art. 329, II, do CPC, somente é admissível até o saneamento do processo, com o consentimento da parte contrária.

II - Tendo a parte comparecido espontaneamente nos autos, apresentado garantia à execução e embargos, a relação processual já se encontra formada, sendo inadmissível o aditamento sem anuência da parte contrária.

III - A exclusão das empresas que efetivamente contrataram com a agravada e constam nas notas fiscais apresentadas como título executivo compromete a integridade da cadeia de contratos e prejudica o direito de ampla defesa e contraditório.

IV - Agravo de instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021721-80.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
ENEL BRASIL S/A
e, como Agravada,
KM TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E PRE-MOLDADOS LTDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto